Tribunal: TJSP
Processo: 2116148-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Tratando-se de ação possessória em que a requerida, não nega o inadimplemento, fazendo alegações genéricas sobre a abusividade contratual, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil neste momento processual. 2. Se a agravada efetivou a construção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Tratando-se de ação possessória em que a requerida, não nega o inadimplemento, fazendo alegações genéricas sobre a abusividade contratual, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil neste momento processual. 2. Se a agravada efetivou a construção de imóvel no terreno objeto do contrato e não se olvidando que se deve dar interpretação contratual mais favorável ao consumidor, a apuração de diferenças entre o valor do bem e o eventualmente devido deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, evitando-se o enriquecimento indevido das partes. Recurso parcialmente provido.